Tribunal: TJDFT
Processo: 0703679-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703679-45.2021.8.07.0006 RECORRENTE: DARQUÍRIA MOREIRA CÂNDIDO RECORRIDA: UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PARTO CESARIANA DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PERÍODO DE CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. I – A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, o qual, por si só, não enseja compensação moral. Os elementos dos autos não evidenciam que a espera, pela apelante-autora, de aproximadas 48 horas entre a prescrição do parto cesariana de urgência e a expedição da guia de autorização do procedimento tenha lhe causado angústia, estresse e ansiedade que extrapolaram a normalidade a ponto de caracterizar o dano moral. Mantido o julgamento de improcedência do pedido indenizatório. II – Apelação desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 12, inciso II, e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, sustentando que a negativa injustificada de cobertura do procedimento de urgência pleiteado e a espera excessiva pela autorização comprovam os danos morais sofridos, bem como que o mero inadimplemento contratual gera o dever de indenização. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 12, inciso II, e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A025